Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007989-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), MAURICIO BRUNO DA COSTA - CPF: 036.011.121-16 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MAURICIO BRUNO DA COSTA - CPF: 036.011.121-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERNANDES XAVIER - CPF: 061.334.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEMORA NA COMUNICAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – 14 KG DE MACONHA – SUPOSTO VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventual demora na comunicação do flagrante ao juiz não tem o condão de nulificar o processo, por constituir mera irregularidade, sobretudo quando se trata de pequeno atraso, tido como razoável, e quando tal matéria está superada pela superveniência de novo título prisional, no caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva.

O fato de os policiais terem feito campana a espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado

Encontrando-se presentes os pressupostos autorizadores da prisão, caracterizado pela elevada quantidade de entorpecente encontrada – 14 kg de maconha –, e com reprovação incrementada diante das informações de que o pretenso beneficiário supostamente possuí vínculo com organização criminosa, inviável se torna a substituição do cárcere preventivo por medidas mais brandas do art. 319 do CPP, por não se apresentarem adequadas para a consecução do efeito almejado.

Não evidenciado que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, ou que se enquadra no denominado “
grupo de risco”
, incogitável a sua soltura por tal fundamento.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maurício Bruno da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

O impetrante sustenta a nulidade do flagrante, tendo em vista que a prisão se deu por volta das 6h10min, do dia 1o.4.2021, porém, passado o prazo de 24h, não houve comunicação ao Juízo, circunstância que viola o previsto no art. 306, § 1o, do CPP.

Registra a existência de contradições nos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão do paciente, havendo fortes indicativos de que o flagrante tenha sido preparado.

Alega risco de contágio pela
Covid-19
, diante das precárias condições de higiene do estabelecimento prisional.

Aponta os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da residência fixa, ocupação lícita e família constituída, a ensejar a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida – Id. 86978534.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 88184986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 88664981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, a ação constitucional deve ser conhecida.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, a nulidade do flagrante por violação ao disposto no art. 306, § 1o, do CPP, pois superado o prazo de 24 horas para comunicação ao Juízo competente acerca da prisão; intervenção policial na indução da prática delitiva (flagrante preparado); risco de contágio pela Covid-19; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Depreende-se dos autos que o paciente e um comparsa foram presos em flagrante delito, custódia posteriormente convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, após serem flagrados ocultando em residência
14 kg de maconha
.

Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no
mandamus.

Inicialmente, verifico que a alegação de nulidade por vício de descumprimento dos prazos do art. 306 do CPP (demora no encaminhamento do flagrante ao Juízo competente), está superada pela superveniência de novo título prisional, no caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Nesse tocante, observa-se que, por ocasião da audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora analisou o ato flagrancial, oportunidade em que não constatou nenhum vício suscetível de macular o procedimento, e registrou o seguinte:

“...Em relação ao excesso de prazo, já feito em sede de audiência de custódia (cf. termo de audiência) e em petição anterior (id. 52629914), nota-se que a decisão que analisou a prisão em flagrante afastou a ilegalidade indicada pela defesa. Transcreve-se:

[...] O enunciado n.o 7 da edição n.o 120 da Jurisprudência em Teses do STJ estabelece: “Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante”.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de relaxamento...”
– Id. 88184986, p. 4.

Não bastasse esse fato, convém destacar que, a respeito do tema, há precedentes do STJ no sentido de que:

“... Não é possível o relaxamento de prisão sob a alegação de nulidade do

auto quando

a

defesa

sustenta a demora na comunicação do flagrante ao juiz, mas não junta documentação suficiente para comprovar tal alegação. Isso porque, ...
eventual demora na comunicação do flagrante ao juiz não tem o condão de nulificar o processo, por constituir mera irregularidade, sobretudo quando se trata de pequeno atraso, tido como razoável
...”
(
RHC 39284 / SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 26.9.2013) – destaquei.

Nesse aspecto, não havendo demonstração do prejuízo concreto suportado pelo paciente, não há falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, pelos poucos documentos anexados aos autos pela defesa do paciente, não se evidencia a ocorrência do alegado flagrante preparado, consistente em intervenção policial na indução ou instigamento da prática delitiva.

Neste tópico, necessário esclarecer que, não obstante a afirmação defensiva no sentido de que haveria contradições nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do pretenso beneficiário, os termos com as aludidas declarações nem sequer foram juntados ao feito, o que impossibilitou a verificação do alegado.

Ademais, como bem descreveu o Juízo singular na decisão que converteu o flagrante em preventiva, o fato de os policiais terem feito campana a espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado – Id. 88184986.

Com efeito, não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos policiais de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente a espera da prática da infração, como de fato ocorreu.

Dessa forma, não se deve confundir flagrante preparado com esperado, em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.

Quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado “
grupo de risco
” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por esse fundamento.

Por outro lado, é sabido que predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, encontrando-se presentes os pressupostos autorizadores da prisão, caracterizado pela elevada quantidade de entorpecente encontrada –
14 kg de maconha
–, e com reprovação incrementada diante das informações de que o pretenso beneficiário supostamente possuí
vínculo com organização criminosa
, inviável se torna a substituição do cárcere preventivo por medidas mais brandas do art. 319 do CPP, por não se apresentarem adequadas para a consecução do efeito almejado.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021